Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, REALIZAÇÃO DE OBRAS E BLOQUEIO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação indenizatória por vícios construtivos, cumulada com obrigação de fazer. O agravante requereu, liminarmente: (i) o custeio de aluguel de imóvel provisório; (ii) a realização de obras de escoramento na residência objeto da ação; e (iii) o bloqueio de valores equivalentes ao montante da causa. Alegou risco crítico à edificação, apontado em laudo técnico unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, em demanda complexa que versa sobre vícios construtivos e possível risco à integridade física dos ocupantes do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada a imposição de medidas irreversíveis em juízo de cognição sumária.
4. A documentação técnica apresentada é unilateral e carece de chancela judicial, o que compromete a formação de um juízo seguro acerca da verossimilhança das alegações do agravante.
5. A gravidade das obrigações pretendidas — custeio de moradia, realização de obras estruturais e bloqueio de valores expressivos — demanda produção de prova pericial imparcial e contraditório efetivo, o que torna prematura sua concessão neste momento processual.
6. A jurisprudência do STJ exige prova robusta para antecipação de tutela com relevante repercussão patrimonial, especialmente em ações complexas que envolvam questões técnicas e fáticas não pacificadas.
7. A ausência de demonstração objetiva e inafastável do perigo de dano irreparável, bem como a possibilidade de o próprio agravante adotar providências mínimas para sua segurança, fragiliza a urgência alegada.
8. O indeferimento da tutela não configura sobreposição do patrimônio aos direitos fundamentais, mas sim preservação da segurança jurídica e do devido processo legal, assegurando-se posterior apuração da responsabilidade da agravada em sede própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstradas, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e a urgência fundada em risco real de dano irreparável, sendo insuficiente a prova unilateral desacompanhada de contraditório e perícia técnica.
2. Medidas de grande impacto patrimonial ou obrigacional não devem ser determinadas em sede de cognição sumária, especialmente em ações complexas que exigem dilação probatória para apuração da responsabilidade.
3. A preservação da ordem processual natural, com o desenvolvimento regular da instrução, deve prevalecer quando não evidenciada urgência inafastável e risco imediato.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2012913, 0708057-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025.